Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-32.2022.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001302-32.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA - CPF: 083.250.384-38 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 320.414.668-55 (RECORRIDO), JACQUELINE BARBOSA VASCONCELOS - CPF: 630.358.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1001302-32.2022.8.11.0022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA.

Recorrente(s):

STEFANI JÚNIOR DE ALMEIDA E

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Recorrido(s):

JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no ids. 195736687 e 195736690, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e acolheu os embargos de declaração interposto pelo reclamante, pelo qual decretou a revelia do reclamado Stefani Júnior de Almeida e condenou os reclamados solidariamente a pagar a quantia do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral ao recorrido.

Em suas razões recursais, ambos os recorrentes, preliminarmente, alegam cerceamento de defesa. No mérito, o recorrente Stefani Júnior de Almeida pugna pela improcedência da ação, que seja seu pedido contraposto julgado procedente para condenar o recorrido por danos morais em valor fixados pelo Juízo. Já o recorrente Município de Pedra Preta pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, indeferindo a inicial, de forma a extinguir o processo com resolução de mérito e, alternativamente, requer a minoração dos valores a título de dano moral ao recorrido.

Em suas contrarrazões, o recorrido pugna pelo não provimento dos recursos interpostos, bem como a condenação em litigância de má-fé, em virtude da apresentação de recursos protelatórios, bem como a condenação dos recorrentes em 20% a título de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminarmente, com relação às alegações de cerceamento de defesa dos recorrentes, entendo que não assiste razão. Explico.

Com relação ao reclamado Stefani Júnior de Almeida, observo que foi devidamente citado/intimado, tanto que compareceu à audiência de tentativa de conciliação (ids. 195736671, 195736672 e 195736673). Desse modo, considerando que as partes saíram da referida audiência devidamente intimadas, independentemente de nova intimação, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia (enunciado 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso), o recorrente simplesmente deixou de exercer um direito que lhe cabia, não havendo cerceamento de defesa.

O recorrente alega, ainda, que a contestação poderá ser apresentada até a data da audiência de instrução e julgamento, consoante Enunciado 10 do FONAJE, e o que dispõe os arts. 21 a 27, da Lei dos Juizados Especiais.

Entendo equivocado o raciocínio do reclamante, pois
a
) o enunciado 10 dispõe que a contestação poderá ser apresentada até à audiência de instrução e julgamento, devendo, contudo, ser interpretado restritivamente, só se aplicando nos estritos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, sendo tal enunciado pouco usado no sistema dos Juizados Especiais,
primeiro
porque a matéria tratada nos juizados especiais é apenas de direito ou se limita à prova documental, tornando em muitos casos, desnecessária a realização de audiência de instrução;
segundo
por que somente é possível saber se é necessária a audiência de instrução quando a contestação é apresentada;
por fim
, na maioria dos casos, mesmo quando necessária a prova não é requerida pelas partes, no momento de especificação de provas; e
b
) os arts. 21 a 26 tratam a conciliação e do juízo arbitral, e o art. 27 dispõe que, em não sendo instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento. O que não é o caso dos autos.

Por fim, o art. 344 do CPC prevê que se
o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Desse modo, devidamente citado/intimado e não apresentado sua contestação, entendo acertada a revelia decretada na sentença recorrida (ids. 195736687 e 195736690).

Quanto ao recorrente município de Pedra Preta, este alega que o cerceamento de defesa ocorreu quando a decisão recorrida considerou apenas os documentos e argumentos colacionados pelo reclamante, não fazendo qualquer menção acerca da contestação apresentada pelo ente municipal. Para corroborar com seus argumentos, mencionou o art. 346, do CPC; nesse ponto, repisou, inclusive, argumentos de sua contestação (id. 195736675m, fls. 2/7). Desse modo, finaliza o tema dizendo que:
“...o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante, pois não se pode admitir a simples presunção de veracidade e prover automaticamente o pedido sem análise profunda do direito pleiteado, pois a consequência da revelia in casu, seria a desnecessidade de intimação da requerida para os demais atos processuais, nos termos do art. 322 do CPC”
.

A despeito dos argumentos do recorrente quanto ao possível cerceamento de defesa, bem como quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão aventada pelo município recorrente, entendo que não podem prosperar.

A inteligência do art. 6o, da Lei no. 9.099/95, nos mostra que:
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum
. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes
,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207).

Ressalto que, nos autos em apreço, o Juízo a quo entendeu inexistindo vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como sendo as provas suficientes para a solução da questão, dispensável a dilação probatória, possibilitando o julgamento antecipado do processo.

Desse modo,
rejeito as preliminares arguidas sobre o suposto cerceamento e sobre a suposta ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Por questão de economia, transcrevo parte da sentença recorrida com relação ao objeto da presente ação:

“Noticia a parte Reclamante em síntese:
- que
no dia 09 de Outubro de 2022, o Requerente, no exercício de suas funções, foi socorrer um paciente que estava sendo encaminhado ao box de emergência, analisando seus sinais vitais. O Requerido, negou-se a fornecer a medicação ao paciente, sob alegação de não ter sido elaborada a ficha de atendimento
; - que
o Requerente informou ao Requerido que estava somente efetuando suas obrigações profissionais e que a medicação era de responsabilidade do medico
; - que
o Requerente foi trancado em uma sala do hospital, ocasião na qual o Requerido começou a proferir ofensas, chamando-o de “moleque” e dando-lhe empurrões, bem como, posteriormente, ameaçou, frente aos demais colegas, avisando que iria “bater nele”.
; - que
após o ocorrido o Requerente foi afastado compulsoriamente de suas funções
; - que
o Requerente foi novamente afastado pelo Município, sem que tivesse seu contrato renovado, como todos os demais funcionário tiveram
.”

Observando os documentos apresentados pelas partes na inicial e na contestação, entendo que restou demonstrado o dano sofrido pelo recorrido, principalmente pelo tratamento desigual com relação à penalidade aplicada ao reclamante com relação ao recorrente, Stefani Júnior de Almeida, quanto aos fatos ocorridos no dia 09/10/2022.

Desse modo, resta claro que, no caso em tela, o dano moral decorreu das agressões proferidas pelo recorrente, inclusive na forma física, em desfavor do reclamante.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que os recorrentes não trouxeram em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado do juízo
a quo
, entendo pela manutenção do julgado de primeiro grau.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos interpostos
, pois tempestivos, e
rejeito as preliminares arguidas sobre o suposto cerceamento de defesa
e
sobre a suposta ausência de fundamentação da decisão recorrida,
e, no mérito,

nego-lhes provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente Stefani Júnior de Almeida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar o município recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024